Tribunal: STF
Processo: RHC 190884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jean Carlos Vieira da Silva , contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 575.767/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta o recorrente estar submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a condenação – fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado -, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 c/c o 40 da Lei de Drogas) foi desprovida de elementos probatórios suficientes.
    Nesse sentido, argumenta:
    “O paciente foi processado (junto de outros dois réus) pela suposta prática dos crimes das normas penais dos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/06, sendo absolvido pelo crime de associação, contudo a totalidade do arcabouço probatório que se formou para que o mesmo fosse condenado por tráfico, originou-se apenas do conteúdo de alegações de policiais, ou seja, não foi encontrada nenhuma prova concreta da materialidade, além do que a denúncia se pautou em alegações distorcidas de diálogos entre policiais e UM MENOR de idade desacompanhado de representante legal, ou advogado, pautando- se em interpretação que a eles deram os investigadores. ”.
    Afirma fazer jus à causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas - porque primário, com bons antecedentes não dedicado a atividade ou organização criminosa-, bem assim a regime menos gravoso.
    Requer,
    “seja conhecido e provido a presente ordem de habeas corpus, evidenciado o constrangimento ilegal e a presença dos pressupostos autorizadores da liminar, seja reformado o v. acórdão recorrido, declarando-se nula a condenação com lastro apenas nas indagações do policiais, para fins de absolver o paciente dos crimes a ele imputados ou, caso se mantenha a condenação por tráfico, seja subsidiariamente reformado o édito condenatório, para se lhe conferir a minorante legal do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como todas as benesses legais possíveis e decorrentes, e também que seja fixado regime menos gravoso ao Paciente”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO QUE, NA VERDADE, CONSUBSTANCIA PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE IMPONHA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 2. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício, sob pena de supressão de instância, pois a) não há como analisar a alegada inexistência de elementos de autoria sem indevida incursão no acervo fático-probatório, devido ao seu rito célere e de cognição sumária do remédio heróico; e b) "a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado [...], podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, AgRg no REsp 1.846.479/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 26/05/2020). Manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do habeas corpus que se impõe. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Além disso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
    A esse respeito: 
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente.” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    Idêntica ótica deve ser adotada em relação ao afastamento da minorante versada no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, considerando as premissas lançadas na sentença(fl. 21):
    “Não é o caso de fazer incidir § 4° do art. 33 da Lei 11.343. Os réus são primários e possuem bons antecedentes, mas não há como não concluir que não se dedicavam às atividades criminosas. Numa plena terça-feira, quando ainda era madrugada, se mobilizavam para recepcionarem e ocultarem grandes quantidades de drogas (mais de três quilos de maconha e quase 50 gramas de cocaína) vindas de outro Estado. Não se contentaram com mercadorias regionais. Possivelmente buscaram mais lucros. Não demonstraram ocupações lícitas. Estavam assessorados por adolescente com o intuito de repassarem a responsabilidade. Agiram de forma articulada e calculista. Não é exigível mais do que isso”. 
    Ainda que assim não fosse, no voto condutor do acordão, a Ministra Relatora assim consignou:
    “Quanto ao pedido subsidiário, ao afastar o reconhecimento da causa especial de redução da pena, o Relator do ato ora impugnado consignou que "JEAN possui outros processos em curso" (fl. 36). Assim, incide o entendimento desta Corte de que "a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado [...], podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no REsp 1.846.479/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 26/05/2020)”. 
    Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do Supremo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12) 
    No tocante ao regime, o Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão do Juízo, pontou:
    “O regime prisional fechado também é de rigor diante das circunstâncias concretas já apontadas, a quantidade e variedade de de drogas apreendidas - 07 (sete) tijolos de "maconha", com peso liquido de 3.057,18g, urna porção de "maconha" com peso, de 096g e um saco contendo 'cocaina", com peso dc 49,29g, o envolvimento de adolescente para o transporte, da natureza do crime que permanece assemelhado a hediondo, nos ditames da Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei. n' 11.464/07”. (fls. 32 e 38, grifo nosso).
    A teor da pacífica jurisprudência da Corte, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (HC nº 140.720/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/6/17). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente